Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734094-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS REU: ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO BARBOSA DOS SANTOS em desfavor de ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR, na qual pretende, com fundamento no art. 966 do CPC, desconstituir sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0719440-05.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora requerido, assim dispôs: ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para condenar o réu em obrigação de fazer consistente em praticar os atos necessários para a exoneração do autor da fiança mencionada na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena do pagamento de multa e outras medidas tendentes ao cumprimento da obrigação; b) procedente o pedido para condenar o réu em obrigação de fazer consistente em praticar os atos necessários à prática da lavratura de escritura de compra e venda e transferência do imóvel mencionado na inicial, sob pena de pagamento de multa e sem prejuízo de outras medidas tendentes a forçá-lo ao cumprimento da obrigação; c) dar por prejudicado o pedido de transferência do veículo. Condeno o réu no pagamento das custas e honorários que arbitro em 1,5 % do valor dado à causa; d) improcedente o pedido feito em reconvenção. Condeno o réu nas custas e honorários advicatícios [sic], que arbitro em 1,5% do valor da causa da reconvenção. Referida sentença foi integralmente mantida pela 4a Turma Cível (Acórdão n. 1411288) quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerido, ora autor, porquanto foi negado provimento ao apelo. O autor, Marcelo Barbosa dos Santos, na inicial da presente ação, alega, em síntese, que não tem por objetivo, com a presente ação rescisória, questionar as determinações contidas na sentença rescindenda quanto ao seu cumprimento, mas tão somente impugnar “o valor arbitrado à causa e mantido pelo Ilmo. Juiz a quo é que está completamente fora de propósito e deverá ser modificado” (ID 62973354, p. 6). Assevera que o valor atribuído à causa pelo ora réu é bem maior do que o valor desembolsado pelo ora Autor da ação rescisória e que “a maior parte dos valores dados a causa eram meramente figurativos, tendo em vista que não houve quaisquer pagamentos para o imóvel, para o veículo e, tão pouco para o titular da ação (Autor – Aderico) portanto, não poderiam ser incluídos no valor da causa" (p. 7). Assim, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final desta demanda que atinge não só o processo principal 0719440-05.2019.8.07.0001, como também o cumprimento de sentença impetrado pelo causídico do Autor, Dr. Geraldo de Assis Alves, no processo n. 0718192-28.2024.8.07.0001, em que pede exorbitantes R$ 116.548,05, referente aos honorários advocatícios do processo em epígrafe. No mérito, a procedência da presente ação para rever e determinar o real valor da causa do processo principal em epígrafe e, por consequência, alterar o valor da causa no processo de cobrança de honorários. É o relato do necessário. DECIDO. Custas recolhidas regularmente (ID's 62974079 e 62974081). Caução realizada (ID's 62974083 e 62974086). De início, verifico a inadmissibilidade da presente ação rescisória, eis que o autor não apresentou as causas de rescindibilidade da sentença atacada. Em verdade, a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre a condenação do ora autor, então réu, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor dado a causa. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a sentença nos termos proferidos, mormente porque não houve qualquer insurgência acerca do tema nos momentos pertinentes. Como é sabido, a ação rescisória é uma ação, um instituto processual que tem o objetivo rescindir (desconstituir) decisão judicial transitada em julgado, ou seja, aquela da qual não cabe mais recurso, que tenha se formado com um dos vícios gravíssimos de nulidade previstos em rol taxativo do Art. 966 do CPC e se necessário rejulgar a lide. No caso vertente, não tendo sido apontado nenhum vício é evidente, portanto, que a situação em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no Art. 966, do CPC, sendo manifestamente descabida a presente ação rescisória. Fato que leva ao indeferimento da petição inicial. Por oportuno, registre-se que, na linha da jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no art. 966. Precedentes: (AgInt na AR 6.543/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019) e (AgInt na AR 5.347/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos da regra posta no art 330, I, c/c art. 485, I, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Sem condenação de honorários advocatícios, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator